Tribunal: STF
Processo: RE 315401
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: FINSOCIAL. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS
EXAME DA NATUREZA DE SUAS ATIVIDADES. SÚMULA 279 DO STF.
        Apreciação que, realizada pelo Tribunal a quo, não pode
ser retomada por esta Corte, tendo em vista o disposto pela
mencionada súmula.
        Agravo desprovido.